Tribunal: TJES
Processo: 5001226-48.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-06-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva decretada nos autos da ação penal originária. A defesa sustenta ausência de fundamentação concreta e contemporânea da custódia, alegando que o decreto prisional se baseou em argumentos genéricos acerca da gravidade abstrata dos delitos e da suposta participação em organização criminosa, sem individualização da conduta do paciente, bem como requer a substituição da prisão por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva está amparada em fundamentação concreta e contemporânea; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar previstos nos arts. 312 e 313 do CPP; e (iii) determinar se medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para resguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os autos evidenciam indícios suficientes de materialidade e autoria por meio do Relatório Final de Investigação e da extração de dados telemáticos, os quais apontam a existência de estrutura hierarquizada vinculada à facção criminosa “Comando Vermelho”.

4. A prisão preventiva encontra respaldo no art. 313, I, do CPP, considerando que os delitos imputados — tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa armada — possuem penas máximas superiores a quatro anos de reclusão.

5. A decisão que decretou e manteve a custódia cautelar apresenta fundamentação concreta baseada na necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, especialmente diante da gravidade concreta dos fatos apurados na operação “Bandido Não Se Cria”.

6. Os elementos informativos indicam que o paciente exercia função de liderança e gestão financeira da organização criminosa, circunstância que evidencia elevada periculosidade concreta e justifica a manutenção da segregação cautelar.

7. A contemporaneidade da prisão preventiva não se aferre exclusivamente ao lapso temporal entre os fatos e a decretação da medida, mas à persistência dos fundamentos cautelares relacionados ao risco à ordem pública e à aplicação da lei penal.

8. A jurisprudência do STF e do STJ admite a manutenção da prisão preventiva quando demonstradas a gravidade concreta da conduta, a inserção em organização criminosa e a periculosidade do agente.

9. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante da complexidade da organização criminosa investigada e da necessidade de desarticulação do grupo.

10. Condições pessoais favoráveis, como residência fixa e vínculos familiares, não afastam a prisão cautelar quando presentes os requisitos legais da segregação provisória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Ordem denegada.

Tese de julgamento
: 1. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que demonstrem risco à ordem pública e à aplicação da lei penal. 2. A participação em organização criminosa armada, especialmente em posição de liderança, constitui fundamento idôneo para a manutenção da custódia cautelar. 3. A contemporaneidade da prisão preventiva decorre da permanência dos motivos cautelares e não exclusivamente do lapso temporal entre os fatos e a decretação da medida. 4. Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente evidenciam insuficiência para resguardar a ordem pública. 5. Condições subjetivas favoráveis não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando
presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313, I, e 319; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35; Lei nº 12.850/2013, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg-RHC 207.741/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 24.02.2025; STJ, AgRg-EDcl-HC 937.009/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 29.11.2024; STF, HC 185.893 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 19.04.2021; TJES, HC nº 5007373-61.2024.8.08.0000, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, Segunda Câmara Criminal, DJe 20.08.2024; STJ, AgRg no HC 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18.12.2023; STJ, AgRg no RHC 193.323/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 03.07.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001226-48.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CRISTIANO ALVES DE SOUZA

COATOR: 1 Vara Criminal de Linhares-ES

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva decretada nos autos da ação penal originária. A defesa sustenta ausência de fundamentação concreta e contemporânea da custódia, alegando que o decreto prisional se baseou em argumentos genéricos acerca da gravidade abstrata dos delitos e da suposta participação em organização criminosa, sem individualização da conduta do paciente, bem como requer a substituição da prisão por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva está amparada em fundamentação concreta e contemporânea; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar previstos nos arts. 312 e 313 do CPP; e (iii) determinar se medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para resguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os autos evidenciam indícios suficientes de materialidade e autoria por meio do Relatório Final de Investigação e da extração de dados telemáticos, os quais apontam a existência de estrutura hierarquizada vinculada à facção criminosa “Comando Vermelho”.

4. A prisão preventiva encontra respaldo no art. 313, I, do CPP, considerando que os delitos imputados - tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa armada - possuem penas máximas superiores a quatro anos de reclusão.

5. A decisão que decretou e manteve a custódia cautelar apresenta fundamentação concreta baseada na necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, especialmente diante da gravidade concreta dos fatos apurados na operação “Bandido Não Se Cria”.

6. Os elementos informativos indicam que o paciente exercia função de liderança e gestão financeira da organização criminosa, circunstância que evidencia elevada periculosidade concreta e justifica a manutenção da segregação cautelar.

7. A contemporaneidade da prisão preventiva não se aferre exclusivamente ao lapso temporal entre os fatos e a decretação da medida, mas à persistência dos fundamentos cautelares relacionados ao risco à ordem pública e à aplicação da lei penal.

8. A jurisprudência do STF e do STJ admite a manutenção da prisão preventiva quando demonstradas a gravidade concreta da conduta, a inserção em organização criminosa e a periculosidade do agente.

9. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante da complexidade da organização criminosa investigada e da necessidade de desarticulação do grupo.

10. Condições pessoais favoráveis, como residência fixa e vínculos familiares, não afastam a prisão cautelar quando presentes os requisitos legais da segregação provisória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Ordem denegada.

Tese de julgamento
: 1. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que demonstrem risco à ordem pública e à aplicação da lei penal. 2. A participação em organização criminosa armada, especialmente em posição de liderança, constitui fundamento idôneo para a manutenção da custódia cautelar. 3. A contemporaneidade da prisão preventiva decorre da permanência dos motivos cautelares e não exclusivamente do lapso temporal entre os fatos e a decretação da medida. 4. Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente evidenciam insuficiência para resguardar a ordem pública. 5. Condições subjetivas favoráveis não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313, I, e 319; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35; Lei nº 12.850/2013, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg-RHC 207.741/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 24.02.2025; STJ, AgRg-EDcl-HC 937.009/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 29.11.2024; STF, HC 185.893 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 19.04.2021; TJES, HC nº 5007373-61.2024.8.08.0000, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, Segunda Câmara Criminal, DJe 20.08.2024; STJ, AgRg no HC 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18.12.2023; STJ, AgRg no RHC 193.323/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 03.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do Habeas Corpus e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5001226-48.2026.8.08.0000

IMPETRANTE:
DAYHARA SILVEIRA DA SILVA

PACIENTE:
CRISTIANO ALVES DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES

R
ELATOR:
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
Habeas Corpus,

com pedido liminar
impetrado em favor de
CRISTIANO ALVES DE SOUZA

contra suposto ato coator praticado pelo
J
uízo
de Direito
da
1ª Vara Criminal de Linhares
/ES
, nos autos ação penal nº 5000223-33.2025.8.08.0052, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente.

Sustenta a pate impetrante, em síntese,
(i)
a ausência de fundamentação concreta e contemporânea na decisão objurgada;
(ii)
que o decreto prisional baseou-se em argumentos genéricos sobre a gravidade abstrata do delito e a suposta existência de organização criminosa, sem individualizar a conduta dopaciente;
(iii)
a inexistência de risco real e atual à ordem pública; e
(iv)
a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão, dado que o paciente possui residência fixa e vínculos familiares.

Basicamente diante de argumentos, requer, liminarmente, a revogação da custódia cautelar ou sua substituição por medidas do art. 319 do Código de Processo Penal. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem.

A medida liminar foi
indeferida
mediante a decisão acostada no id 18042891.

Informações prestadas pela autoridade coatora no id 18385768.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer exarado no id 19616544, manifestou-se pela denegação da ordem.

Pois bem. Sabe-se que para a revogação da prisão preventiva é necessária a comprovação de irregularidade na decisão que a decretou, o que pode ocorrer pela ausência de provas da materialidade do crime ou dos indícios de autoria, ou pela inexistência de qualquer uma das circunstâncias do art. 312, do Código de Processo Penal que fundamentem a medida.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o paciente está sendo investigado pela suposta prática de crimes em organização criminosa armada, tráfico de drogas e associação para o tráfico, delitos tipificados nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 e art. 2º da Lei nº 12.850/2013, cujas penas máximas abstratas, somadas, superam 4 (quatro) anos de reclusão; preenchendo, assim, o requisito constante no art. 313, I, do Código de Processo Penal.

De acordo com o art. 312 do diploma processual penal, a prisão preventiva pode ser justificada como uma medida para garantir a ordem pública, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando existirem indícios de materialidade e autoria.

Os indícios de
materialidade
e
autoria
restam suficientemente evidenciados por meio do Relatório Final de Investigação e Extração de Dados de Aparelho Telefônico. As provas técnicas revelaram uma estrutura hierarquizada vinculada à facção “Comando Vermelho”, onde a materialidade se consubstancia não apenas nas apreensões de drogas e armas realizadas ao longo da investigação, mas também nas evidências digitais de mercancia ilícita.

Frisa-se, ainda, que maiores digressões acerca da autoria da paciente, serão devidamente apuradas durante a instrução do feito pelo juízo natural da causa, sendo de todo inapropriado que sejam analisadas nesta via estreita do
Habeas Corpus
.

Feitas essas considerações, vislumbra-se que a cautelar máxima foi fundamentada, no bojo da ação cautelar nº 5000404-34.2025.8.08.0030, na necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, ocasião em que foi acolhida a representação da autoridade policial e do Ministério Público, baseada na operação “Bandido Não Se Cria”, com destaque para a gravidade concreta dos fatos e a necessidade de desarticulação da organização criminosa.

Posteriormente, na decisão que manteve a custódia cautelar, proferida em 18/12/2025, a autoridade coatora reavaliou a necessidade da medida, consignando que
“não houve nenhuma modificação substancial em relação à decisão que decretou”
, frisando que
“as peças informativas encartadas nos autos indicam, em tese, a suposta prática do crime de tráfico de drogas, de modo que a imprescindibilidade da medida fora devidamente motivada”
.

Ressalta-se que é entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça a possibilidade de manutenção da prisão cautelar nos casos em que a
gravidade concreta do delito
demonstram
risco para a ordem pública
. Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. LIGAÇÃO COM A FACÇÃO DENOMINADA PCC - PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. CONTEMPORANEIDADE CONSTATADA. PRESENÇA DOS REQUISIOTS 312 CPP. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental em habeas corpus, visando à revogação da prisão preventiva de acusado de tráfico de drogas, associação criminosa e lavagem de dinheiro. 2. A prisão preventiva foi mantida com base na periculosidade social do acusado, sua função de liderança em organização criminosa e a gravidade concreta do delito, evidenciada pela provas quanto a negociação de grandes quantidades de entorpecentes. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da prisão preventiva do acusado é justificada pela gravidade concreta do delito e pela periculosidade social, ou se há constrangimento ilegal na medida. III. Razões de decidir 4.
A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade, desde que não assuma natureza de antecipação da pena e esteja fundamentada em fatos concretos que justifiquem a medida. 5. A decisão de manter a prisão preventiva está devidamente fundamentada, considerando a função de liderança do acusado em organização criminosa e a reiteração delitiva, o que justifica a necessidade de resguardar a ordem pública.
6. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória não requer fundamentação exaustiva, desde que preenchidos os requisitos legais do art. 312 do CPP. lV. Dispositivo 7. Agravo regimental desprovido.

(STJ; AgRg-RHC 207.741; Proc. 2024/0438149-0; MG; Quinta Turma; Relª Min. Daniela Teixeira; DJE 24/02/2025)
(grifei)

_________________

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME (...) 2. A prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos, como a gravidade da conduta e a participação em organização criminosa, além de maus antecedentes do agravante. 3. O Tribunal de origem denegou a ordem de habeas corpus, justificando a prisão preventiva pela gravidade concreta do delito e pela periculosidade do agente. (...) III. Razões de decidir 5. A decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos, considerando que a prisão preventiva está fundamentada em dados concretos que evidenciam a necessidade de encarceramento provisório. 6.
A jurisprudência desta Corte permite a decretação de prisão preventiva com base na gravidade concreta do delito e na periculosidade do agente, especialmente em casos de tráfico de drogas e associação criminosa.
7. A alegação de acréscimo indevido de fundamentos não se sustenta, pois a decisão de primeiro grau já continha elementos suficientes para justificar a prisão preventiva. lV. Dispositivo e tese 8. Agravo não provido. Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva deve estar fundamentada em elementos concretos que justifiquem a necessidade de encarceramento provisório. 2.
A gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente são fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva.
" Dispositivos relevantes citados: Lei de Drogas, arts. 33 e 35. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 93.498/MS, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 18/10/2012; STJ, AGRG no HC 751.585/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 30/9/2022; STJ, RHC 123.145/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 28/02/2020.

(STJ; AgRg-EDcl-HC 937.009; Proc. 2024/0302676-0; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 29/11/2024)
(grifei)

No caso em apreço, os elementos colhidos apontam
CRISTIANO ALVES DE SOUZA
, vulgo “Pirikito”, como uma das lideranças da organização, figurando no topo da pirâmide ao lado do corréu Jandson. Sua atuação não era meramente operacional, mas de comando e gestão financeira, conforme se extrai dos autos. Tais circunstâncias evidenciam, de forma suficiente, a plausibilidade da necessidade de resguardar a ordem pública.

Com efeito, embora a decretação da prisão preventiva seja a
u
ltima ratio
entre as cautelares, não se deve eximir o juízo quando há a percepção de que seja essa a única medida suficiente para garantir a preservação da ordem pública e para a assegurar a instrução criminal.

Constata-se, assim, que o juízo de primeiro grau demonstrou, de maneira fundamentada, a existência da contemporaneidade da medida, considerando que permanecem inalterados os fundamentos que ensejaram o decreto prisional.

Além disso, o entendimento do Supremo Tribunal Federal é de que
eventual constrangimento ilegal por ausência de contemporaneidade não decorre de um critério aritmético
, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, vejamos:

“A contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (I) do risco à ordem pública ou (II) à ordem econômica, (III) da conveniência da instrução ou, ainda, (IV) da necessidade de assegurar a aplicação da Lei Penal.”

(STF, HC nº 185.893 AGR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, J. 19.04.2021)

Outro não é o entendimento deste Eg. Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 121, §2º, I, III E IV, E ART. 211, AMBOS NA FORMA DO ART. 29, CAPUT, TODOS DO CPB, E NO ART. 244-B, §2º, DA LEI Nº 8.069/90, DO CPB. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. ART. 312 E ART. 313 CPP. NÃO VERIFICADA. ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA. CRIME DE NATUREZA GRAVÍSSIMA. ORDEM DENEGADA. 1. A prisão do paciente é cabível, já que responde por crimes dolosos. Fumus comissi delicti e periculum libertatis estão devidamente comprovados no caso concreto. 2. A gravidade e a ampla repercussão social dos fatos e a natureza do incurso penal, expõem que medidas cautelares diversas da prisão serão ineficazes no caso concreto. 3. Encerrada a instrução criminal, a alegação de excesso de prazo está superada, nos termos da súmula nº 52 do STJ. 4.
Para se constatar a ausência de contemporaneidade entre a data dos fatos e a decretação da prisão preventiva do paciente deve-se analisar não só o lapso temporal matemático entre as datas, mas deve considerar também a complexidade das investigações inquisitoriais e da instrução criminal.
5. O fato do paciente ter residência fixa não é capaz, por si só, de possibilitar a concessão de sua liberdade. 6. Ordem denegada.

(TJES, A
pCrim

nº
5007373-61.2024.8.08.0000, Rel.
Des.
M
arcos Valls Feu Rosa
,
S
egunda Câmara Cr
i
minal
,
DJe
:
20.08.2024
)
(grifei)

Ademais, o C. Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que
“(...
)
tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.”
(STJ, AgRg no HC nº 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 18.12.2023).

Diante dessas considerações, as circunstâncias que cercam o fato evidenciam que as demais medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para atingir o objetivo desejado.

No que concerne às particularidades individuais da paciente, ao seu turno, salienta-se que
“
As c
ondições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.”
(STJ, AgRg no RHC nº 193.323/PR 2024/0036252-0, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJE 03.07.2024).

Portanto, não se verifica manifesta ilegalidade na decisão questionada, cabendo salientar que a concessão da ordem em Habeas Corpus apenas será cabível quando for possível, em cognição sumária, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pela paciente, o que não é o caso dos autos.

Ante o exposto, na esteira do parecer da D. Procuradoria de Justiça,
conheço
do Habeas Corpus, porém
denego a ordem
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para denegar a ordem.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.